Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição Ativa. Servidora Pública. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do Título Judicial. Pretensão Rescisória não conhecida. Ação Coletiva. Prejudicialidade Externa. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do Executivo. Impossibilidade. Ilegitimidade ativa e passiva ad causam. Subsistência de crédito reconhecido em favor da servidora aposentada. Alegação de responsabilidade do IPREV/DF. Arguição à guisa de impertinência subjetiva. Reajustes. Implementação devida quando a servidora estava em atividade. Responsabilidade do Distrito Federal até a aposentação e implemento do reajuste nos proventos. Afirmação. Agravo de Instrumento conhecido e Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, integrada por provimento que acolhera aclaratórios, apreciando a impugnação aviada pelo ente distrital, rejeitara a preliminar de ilegitimidades ativa e passiva arguidas pelo agravante sob o prisma de que a exequente é servidora aposentada e de que a responsabilidade pelo repasse de seu benefício previdenciário seria atribuída ao IPREV/DF, refutando, outrossim, os pedidos de suspensão processual por prejudicialidade externa, reconhecimento de inexigibilidade do título exequendo e condicionamento do levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da ação rescisória aviada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da (i) legitimidade do agravante para compor a angularidade passiva do cumprimento individual de sentença do qual emergira o provimento sob reexame e, outrossim, (ii) da legitimação ativa da agravada, arguição esta formulada sob o argumento de que, se despontando aposentada, não fora alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha o executivo e tem seus proventos fomentados pelo IPREV/DF; (iii) da subsistência de prejudicialidade externa apta a encartar a suspensão do processo e do levantamento de quaisquer quantias; e, alfim, e da (iv) exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro à execução.
III. Razões de decidir
3. No ambiente de ação coletiva, a legitimidade passiva é determinada pela parte acionada e ao final condenada, de acordo com o constante no dispositivo, e a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, resultando desses parâmetros que, emergindo o título de ação coletiva movida por sindicato e estando a servidora inserta na categoria representada pela entidade, está compreendida no alcance subjetivo do título, e, a seu turno, tendo o Distrito Federal ocupado a posição passiva da lide, está obrigado a realizar o comando judicial.
4. Conquanto subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal, na condição de garantidor das obrigações do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, é o ente distrital responsável pelo adimplemento dos créditos reconhecidos em ação que teve como lastro subjacente a implementação de parcelas decorrentes de reajustes concedidos à categoria profissional representada pelo sindicato que movimentara a demanda coletiva da qual emergira o título executivo, conquanto venha a servidora alcançada pelo título se aposentar após o advento do fato gerador e do crédito reconhecido, vigendo a obrigação quanto aos fatos geradores ocorridos antes da aposentação.
5. Germinado o direito antes da aposentação da servidora e estando alcançada pelo título executivo de natureza coletivo aperfeiçoado, o Distrito Federal, tendo figurado como acionado e condenado na ação coletiva, encerra legitimação para figurar na posição de executado, pois está-lhe afetada a obrigação de realizar o crédito até o advento da aposentação e implemento do reajuste remuneratório assegurado nos proventos da servidora, pois essa a conformação objetiva e subjetiva inerente ao título aperfeiçoado, soando desguarnecido de lastro e contrário ao sistema se aventar que a aposentação da servidora, sem realização do crédito reconhecido, seria apto a ensejar o desaparecimento da obrigação por ter migrado a obrigação para a autarquia previdenciária local.
6. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
7. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando não conhecida a pretensão rescisória aviada pelo ente público executado.
8. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e não havendo sido conhecida a ação rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
9. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é viável à parte afetada pelo decidido pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, e, ademais, não subsiste lastro para que, sob a invocação da arguição de que encerra coisa julgada inconstitucional, demande o obrigado sua desconstituição no ambiente de cumprimento de sentença, via impugnação, pois demanda a desqualificação da res judicata, segundo o sistema processual, o manejo do instrumento expressamente indicado pelo legislador para esse desiderato, não podendo a formulação ser aduzida em ambiente de impugnação.
10. Conquanto subsista recurso constitucional afetado para resolução sob a égide da repercussão geral, não subsistindo determinação originária da Suprema Corte vocacionada à suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a matéria afetada, soa inviável a suspensão indiscriminada, pelas instâncias ordinárias, do curso de todos os processos que dispunham sobre a questão, porquanto esse efeito, se o caso, deve ser demandado junto à Corte Constitucional.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.